Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTO INÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, o acórdão embargado analisou expressamente todas as questões necessárias para o julgamento, deixando bem claro que embora o presente feito tenha sido ajuizado após a data parâmetro adotada na modulação de efeitos no julgamento do Tema 1099, o mandado de segurança encaixa-se na exceção prevista, pois trata-se de ação judicial na qual estava pendente de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 29/4/2021.
4. Quanto à alegação de omissão por não ter constado expressamente no acórdão que o direito à restituição está condicionado ao cumprimento do disposto no art. 166 do CTN, sob pena de enriquecimento ilícito do contribuinte, é defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.